Tribunal: TJDFT
Processo: 0738764-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISTEMA INFORMATIZADO. REITERAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas em nome do devedor, por meio de sistema informatizado, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.